Tribunal: TJMT
Processo: 1034547-32.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034547-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Convolação de recuperação judicial em falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA]

Parte(s):

[ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA GUANABARA LTDA - ME - CNPJ: 04.979.592/0001-96 (AGRAVANTE), ALGODOEIRA GUANABARA LTDA - CNPJ: 09.599.786/0001-80 (AGRAVANTE), ASR PNEUS LTDA - CNPJ: 36.875.011/0001-62 (AGRAVADO), RITA DE CASSIA ANCELMO BUENO - CPF: 368.779.968-95 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MARIANA BONJOUR MACHADO - CPF: 014.957.251-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO PELA PRÓPRIA HABILITAÇÃO NO PJE. CONFIGURAÇÃO DA "NULIDADE DE ALGIBEIRA". DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Transportadora Guanabara Ltda. e Algodoeira Guanabara Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que decretou a falência das agravantes, com fundamento no art. 94, III, "g", da Lei 11.101/2005, ante o descumprimento das obrigações assumidas no Plano de Recuperação Judicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar a existência de nulidade da intimação por suposta ausência de habilitação dos advogados no sistema PJe;

(ii) analisar se o descumprimento do Plano de Recuperação Judicial justifica a convolação em falência.

III. Razões de decidir

3. No âmbito do PJe, cabe ao próprio advogado proceder à sua habilitação no processo, nos termos do art. 21 da Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018, inexistindo dever do cartório em promover tal cadastramento. Dessa forma, não há nulidade da intimação.

4. A alegação tardia da nulidade configura a denominada "nulidade de algibeira", rechaçada pela jurisprudência do STJ (REsp 1833871-TO).

5. O descumprimento do Plano de Recuperação Judicial, sem qualquer justificativa plausível, constitui fundamento expresso para a convolação da recuperação judicial em falência, nos termos do art. 94, III, "g", da Lei 11.101/2005.

6. A conversão em falência foi respaldada por manifestação do Administrador Judicial e parecer do Ministério Público, os quais atestaram o inadimplemento das obrigações pactuadas, evidenciando a inviabilidade da empresa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. No Processo Judicial Eletrônico – PJe, a habilitação do advogado nos autos é de sua exclusiva responsabilidade, sendo válida a intimação realizada em nome dos patronos constantes na causa. 2. O descumprimento das obrigações assumidas no Plano de Recuperação Judicial, independentemente do prazo bienal de fiscalização, autoriza a convolação da recuperação judicial em falência."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 61, 62, 73, IV e 94, III, "g"; Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018, arts. 20 e 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1833871-TO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJMT, N.U 1016627-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos; STJ, AgInt no REsp 1893702/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
TRANSPORTADORA GUANABARA LTDA
e
ALGODOEIRA GUANABARA LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da ação n. 1001245-29.2019.8.11.0051, que decretou a falência das Agravantes, com fundamento no art. 94, III, "g" da Lei 11.101/2005, em virtude do alegado descumprimento das obrigações assumidas no Plano de Recuperação Judicial.

As Agravantes sustentam que a decisão recorrida deve ser reformada, ante a ocorrência de nulidade processual, consubstanciada na ausência de habilitação dos novos advogados substabelecidos desde 08/10/2021, os quais não foram intimados em nenhum ato processual, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 5º, LV, da Constituição Federal e art. 272, §2º, do CPC.

Ademais, argumentam o crédito da Agravada já foi integralmente pago por meio da entrega de três carretas, em 2016, como forma de compensação pelo montante devido, o que tornaria indevida a decretação da falência.

Com essas considerações requer o provimento ao presente Agravo de Instrumento para reformar a sentença agravada, nos termos do Art. 96, IV, da Lei 11.101/2005 (ID. 256516655)
[1]
.

Conforme decisão de ID. 257784681, os efeitos da decisão recorrida foram suspensos até o julgamento do mérito do agravo.

A
ASR PNEUS LTDA
apresentou contrarrazões ao agravo, argumentando que não há qualquer nulidade no julgamento dos autos de origem, competindo aos procuradores das partes procederem com a habilitação no processo eletrônico, conforme a Resolução do TJ-MT/TP nº 03, de 12 de abril de 2018.

No que tange à alegação de adimplemento, informa que não há previsão de quitação de crédito devido a credores quirografários na modalidade de dação em pagamento no Plano de Recuperação Judicial aprovado.

Assim, pugna pelo o desprovimento do recurso, e manutenção da decisão agravada em sua integralidade (ID. 265134273)
[2]
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

[1]
256516655

[2]
265134273

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Transportadora Guanabara Ltda., e Algodoeira Guanabara Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da ação n. 1001245-29.2019.8.11.0051, que decretou a falência das Agravantes, com fundamento no art. 94, III, "g" da Lei 11.101/2005, em virtude do alegado descumprimento das obrigações assumidas no Plano de Recuperação Judicial.

Em primeiro plano, as Agravantes alegam que a decisão de proferida em primeiro grau é nula, considerando que ausência de habilitação dos advogados substabelecidos desde 08/10/2021.

De fato, não se descura da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de reconhecer a ocorrência de nulidade de intimações quando configurada a sua ausência ou quando realizada em nome de outro advogado, quando há pedido expresso da parte para que tais intimações ocorram em nome de advogado específico (RESP Nº 1.424.304 – SP).

Ocorre que na presente hipótese, o processo originário tramita perante de forma eletrônica por meio do Sistema PJE. Diversamente de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico possui regulamentação e procedimentos próprios.

Em se tratando de PJE, inexiste o dever de habilitação pelos serventuários da justiça, tratando-se de obrigação do próprio causídico, pois o pedido de habilitação dos advogados pode ser realizado pelo próprio solicitante, sendo a sua ativação é realizada automaticamente em processos que não tramitam em segredo de justiça.

Aliás, diz os artigos 20 e 21 da Resolução TJ-MT/TP n. 03 de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJE:

“Art. 20 - Cabe ao advogado proceder ao respectivo cadastramento no PJe, observando-se a obrigatoriedade de cadastro na base de dados do 1º e 2º Graus de Jurisdição.

“Art. 21 – Além do credenciamento do Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.”

Portanto, não há falar em nulidade de intimação, pois, tratando de obrigação do causídico, deve ser considerada válida a intimação direcionada aos patronos constantes na causa.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL / DANO MORAL E LUCRO CESSANTE POR EVICÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS PELA SECRETARIA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – NÃO OCORRÊNCIA – SISTEMA PJe – RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO ADVOGADO DE SE CADASTRAR – ART. 21, DA RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 03 – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. O artigo 21, da Resolução TJ-MT/TP nº 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso fixa que “Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “SolicitarHabilitação.”
In casu, não há que se falar em qualquer tipo de nulidade por ausência de intimação regular do patrono da parte recorrente, visto que o suposto vício alegado decorre da desídia da própria parte suscitante em promover atos que lhe competiam.
Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.” (N.U 1019398-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE EXECUÇÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO.

INEXISTENTE.

PROCESSO ELETRÔNICO. DEVER DO PRÓPRIO ADOVGADO EM PROMOVER HABILITAÇÃO NO SISTEMA PJE INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Resolução 03/2018 é de incumbência do advogado proceder ao cadastramento e habilitação nos feitos em que pretenda atuar.
(N.U 1025270-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024). Grifos nossos.

Portanto, considerando que cabe ao próprio advogado procederá a sua habilitação no momento em que primeiramente ingressa no processo, não pode o causídico invocar eventual nulidade em seu benefício em razão da ausência de sua intimação quando não está habilitado.

Ademais, em momento antecedente à prolação do ato sentencial
[1]
ora atacado, verifica-se que o magistrado singular oportunizou vista às partes interessadas na causa, para manifestação quanto ao pedido de falência, todavia, em que pese a própria agravante tenha registrado ciência via sistema, quedou-se silente. Veja-se:

Logo, percebe-se que a agravante guardou a suposta nulidade da intimação para suscitá-la apenas muito tempo depois, no momento em que lhe pareceu mais conveniente.

Essa estratégia de permanecer silente, reservando a nulidade para ser alegada em momento posterior, vem sendo rechaçada há muito tempo pela jurisprudência do STJ, sob a alcunha de “nulidade de algibeira”(STJ. 3ª Turma. REsp 1833871-TO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 21/3/2023 (Info 768).

Dessa forma, a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual.

No que tange ao mérito do recurso, esclareço que nos termos do artigo 59 da Lei 11.101/2005, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores e vincula tanto o devedor quanto os credores.

Isso significa que os pagamentos devem ser realizados exatamente conforme aprovado em assembleia geral de credores e homologado pelo juízo recuperacional.

O Plano de Recuperação Judicial das Agravantes previa que o crédito da agravada deveria ser pago com um deságio de 70%, parcelado em 120 prestações mensais, após 30 meses de carência, sendo o primeiro pagamento devido em março de 2018.

Ocorre que em cotejo dos autos originários, nota-se que não há qualquer previsão no PRJ sobre a possibilidade de dação em pagamento, ou seja, as agravantes não poderiam, unilateralmente, decidir pagar sua dívida com bens móveis em vez de dinheiro, sem a expressa concordância dos credores e ausente de qualquer previsão nesse sentido, no plano aprovado.

Além disso, o próprio Administrador Judicial - NAOR DE MELO FRANCO - relatou o inadimplemento das obrigações pactuadas, confirmando que nenhuma parcela do Plano de Recuperação Judicial foi paga, conforme consta nos autos originários ao ID. 115472710
[2]
.

A recuperação judicial encerrou-se em 01.08.2018 com sentença terminativa com resolução de mérito, conforme art. 63 da lei 11.101/2005, após cumprido o período de dois anos estabelecido no art. 61, que com a nova redação dada pela lei 14.112/20 assim se expressa: “Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência. (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência).” Os devedores muito bem orientados tinham, e tem, conhecimento de suas responsabilidades quanto ao passivo que restava do período fiscalizatório, quanto do período subsequente, principalmente quanto ao estabelecido no art. 62. “Art. 62. Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei”.
Diante do comprovado inadimplemento de obrigações pré e pós encerramento, nada há que se obstar à decretação do que foi Requerido pelo credor
. (Grifei).

No mesmo sentido, é a manifestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no parecer de lavra do eminente Promotor de Justiça Marcelo dos Santos Alves Corrêa. Veja-se:

Excelentíssimo (a) Juiz (Juíza): Trata-se de procedimento para decretação de falência ajuizado pela credora ASR PNEUS LTDA, em face da recuperanda Transportadora Guanabara LTDA – ME e Algodoeira Guanabara LTDA – ME, que teve o seu plano de recuperação judicial homologado e a concessão da recuperação judicial pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, no dia 24/07/2015, no PJE 2789-45.2014.811.0051. O processo veio encaminhado ao Ministério Público. É o essencial. Em análise aos autos e em atenção ao parecer do administrador judicial, verifica-se a comprovação do inadimplemento das obrigações constituídas. Com efeito, os documentos comprovam o inequívoco descumprimento, pelas recuperandas, aos deveres processuais e legais estabelecidos pela Lei n.º 11.101/2005, motivos pelos quais é impositiva a convolação em falência. Portanto, ao deixar de cumprir com as obrigações do plano de recuperação judicial, ou inadimplemento de obrigação não sujeita à recuperação judicial, é caso de convolação em falência, nos termos do artigo 61, §1º c/c artigo 73, inciso IV e §1º, da Lei nº. 11.101/2005. Diante do exposto, o Ministério Público manifesta-se pela convolação da recuperação judicial em falência, intimando-se os sócios das Recuperandas a fim de que cumpram o disposto no artigo 104 da Lei nº. 11.101/2005, sob pena de crime desobediência. É o parecer. Datado e assinado digitalmente. Marcelo dos Santos Alves Corrêa Promotor de Justiça
[3]

(ID. 256516678).

Assim, caracterizado, o descumprimento do PRJ enseja a decretação da falência, conforme previsão expressa do artigo 94, III, "g", da Lei 11.101/2005:

Art. 94. Será decretada a falência do devedor que:

III - deixar de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no plano de recuperação judicial
.
(Grifos nossos).

A jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que o descumprimento do PRJ, independentemente do prazo de fiscalização bienal, autoriza a convolação da recuperação judicial em falência:

EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. INATIVIDADE EMPRESARIAL. DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresas em recuperação judicial (Usina Jaciara S.A. e Usina Pantanal de Açúcar e Álcool Ltda.) contra decisão de primeiro grau que convolou o processo de recuperação judicial em falência, com fundamento nos artigos 73, IV e VI, da Lei nº 11.101/2005. A decisão recorrida baseou-se em inatividade empresarial, descumprimento do plano de recuperação judicial (PRJ) e esvaziamento patrimonial das agravantes, resultando em prejuízo aos credores e à Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais em discussão:

(i) determinar se a inatividade empresarial das agravantes inviabiliza a continuidade do processo de recuperação judicial;

(ii) verificar se o descumprimento de obrigações essenciais previstas no plano de recuperação judicial justifica a convolação em falência;

(iii) avaliar se o esvaziamento patrimonial das empresas caracteriza liquidação substancial em prejuízo dos credores, nos termos do artigo 73, VI, da Lei nº 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inatividade empresarial das agravantes, constatada pela ausência de atividades econômicas, faturamento, quadro de funcionários e registros contábeis, demonstra inviabilidade econômica e impossibilita o cumprimento dos objetivos do processo de recuperação judicial, conforme previsto no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005.

O descumprimento de obrigações essenciais do plano de recuperação judicial homologado, incluindo reestruturação societária, regularização do passivo tributário e contratação de auditoria externa, compromete a confiança no processo e viola os termos do artigo 73, IV, da Lei nº 11.101/2005.

O esvaziamento patrimonial das agravantes, caracterizado pela ausência de ativos e fluxo de caixa suficientes para sustentar suas atividades, prejudica credores e Fazenda Pública, configurando causa para convolação em falência, nos termos do artigo 73, VI, da Lei nº 11.101/2005.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que a recuperação judicial deve ser destinada a empresas viáveis, sendo vedada a manutenção de processos em que a continuidade das atividades seja inviável, conforme decidido no REsp nº 1700487/MT e AgInt no REsp nº 1893702/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

(N.U 1016627-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024).

O descumprimento das obrigações do Plano de Recuperação Judicial justifica a convolação da RJ em falência, pois evidencia a inviabilidade da empresa e o prejuízo aos credores.

Logo, não há ilegalidade na decisão agravada, pois o plano foi descumprido e não houve pagamento regular da dívida da agravada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo, mantendo a decisão agravada.

Custas pela agravante.

É como voto.

[1]
143966286 – Autos 1001245-29.2019.8.11.0051

[2]
115472710 – Autos 1001245-29.2019.8.11.0051.

[3]
256516678

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025